Tribunal: TJPA
Processo: 0805995-03.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805995-03.2019.8.14.0301

APELANTE: L. R. S. B., VIRGINIA LAMEIRA DA SILVA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCESSO ENVOLVENDO INTERESSE DE INCAPAZ. ANULAÇÃO DE SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. NORMA COGENTE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED Belém contra decisão monocrática que anulou a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por L. R. S. B., representado por sua genitora, em razão da ausência de intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC. A agravante requer a cassação da decisão, sob alegação de ausência de prejuízo concreto ao incapaz e afronta aos princípios da celeridade e economia processual, com o julgamento do mérito pela instância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da sentença proferida sem a intervenção obrigatória do Ministério Público em processo envolvendo incapaz; e (ii) a possibilidade de prevalência dos princípios da celeridade e economia processual sobre a regra cogente prevista no art. 178, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 178, II, do CPC estabelece a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica em processos que envolvam interesse de incapazes, sendo sua inobservância causa de nulidade dos atos processuais subsequentes, conforme o art. 279, §1º, do CPC.

A ausência de alegação de prejuízo concreto ao incapaz não afasta a nulidade processual, pois a intervenção do Ministério Público constitui medida essencial à proteção de direitos indisponíveis, não podendo ser tratada como mera formalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a necessidade de intimação do Ministério Público em processos envolvendo incapazes, sob pena de nulidade, independentemente de comprovação de prejuízo específico.

Os princípios da celeridade e economia processual não se sobrepõem à observância de normas processuais cogentes, especialmente aquelas destinadas à proteção de incapazes.

A atuação monocrática do relator, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, é legítima em casos de flagrante nulidade processual, como o presente.

A remessa dos autos ao primeiro grau para manifestação do Ministério Público visa corrigir a irregularidade processual e garantir a adequada tutela dos interesses do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público em processos que envolvam incapazes acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, nos termos dos arts. 178, II, e 279, §1º, do CPC.

A proteção dos direitos de incapazes, assegurada pela intervenção ministerial, prevalece sobre os princípios da celeridade e economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, II; 279, §1º; 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 381059/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 28.04.2015, DJe 08.05.2015.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
UNIMED Belém
, contra decisão monocrática deste Relator que anulou a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por L. R. S. B., representado por sua genitora, ante a ausência de intervenção do Ministério Público, conforme prevê o art. 178, II, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta, em síntese, que:

(i) a sentença de primeiro grau encontra-se plenamente fundamentada e desnecessária seria a nulidade declarada;

(ii) não houve prejuízo ao menor pela ausência do Parquet, sendo desnecessária a devolução do feito à origem;

(iii) deve-se preservar os princípios da economia processual e da celeridade, considerando o longo decurso do processo desde sua propositura em 2019.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão que anulou a sentença e que o julgamento do mérito seja realizado por este Egrégio Tribunal em grau recursal.

Sem contrarrazões – id. 21059674.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o recurso de Agravo Interno atende aos pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da validade da decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapaz, nos termos do art. 178, II, do CPC.

A agravante alega que não houve prejuízo concreto ao menor decorrente da ausência do Parquet, uma vez que o processo foi conduzido em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa. Ademais, sustenta que a nulidade declarada implicará grave afronta aos princípios da celeridade e economia processual.

MÉRITO

O art. 178, II, do CPC estabelece a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz. Trata-se de norma cogente, cuja inobservância acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 279, §1º, do mesmo diploma legal.

Destaco que, ainda que a jurisprudência admita, em situações excepcionais, o afastamento da nulidade processual pela ausência de demonstração de prejuízo concreto, tal hipótese não se aplica ao caso em tela. A necessidade de intervenção ministerial não é apenas uma formalidade processual, mas visa assegurar a adequada proteção de direitos de menor incapaz, sendo irrelevante a ausência de alegação de prejuízo pelas partes.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A ausência de intimação do Ministério Público torna nulo o processo em que há prejuízo ao interesse de incapazes, tal qual se verifica na espécie."

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 381059 SP 2013/0258245-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2015)

A argumentação da agravante quanto à economia processual e celeridade não se sobrepõe ao dever de observância das normas processuais destinadas à proteção de incapazes. É imprescindível a remessa dos autos ao primeiro grau para que o Ministério Público possa se manifestar desde a fase inicial, corrigindo a falha apontada.

Ademais, o art. 932, VIII, do CPC autoriza a atuação monocrática do relator em casos como o presente, em que a nulidade de sentença decorre de flagrante violação às normas processuais.

Por fim, a própria Procuradoria de Justiça, no id. 17062295, emitiu parecer nos autos pelo acolhimento da preliminar levantada e declaração de nulidade da sentença combatida, até porque a ação foi julgada em prejuízo ao menor.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento do Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que anulou a sentença proferida pelo juízo de origem e determinou a devolução dos autos para regularização da marcha processual, com a devida intervenção do Ministério Público.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2024